Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-04.2021.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000787-04.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
SAMMER SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária interposta em razão de sentença proferida contra ente público estadual, que reconheceu o direito da parte autora à realização de procedimento cirúrgico indispensável à preservação de sua saúde, determinando ao Estado da Bahia a adoção das providências necessárias para assegurar o tratamento prescrito, inclusive mediante utilização da rede privada, se necessário, e mantendo a tutela de urgência deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que impôs ao Estado da Bahia a obrigação de custear procedimento cirúrgico essencial à saúde da parte autora, à luz do direito fundamental à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos, bem como avaliar a legitimidade da atuação judicial diante da omissão administrativa na efetivação do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é cabível nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, pois a sentença foi proferida contra ente público estadual, inexistindo óbice ao seu conhecimento.

A relação jurídica entre as partes é de natureza jurídico-administrativa, derivada do dever constitucional do Estado de assegurar o direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, o que impõe prestação positiva e não mera liberalidade da Administração Pública.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a necessidade do procedimento cirúrgico indicado, sendo insuficientes as alegações genéricas do Estado para infirmar os laudos médicos acostados aos autos.

A omissão estatal ficou caracterizada diante da ausência de efetiva disponibilização do tratamento, mesmo após solicitação formal e diante do agravamento do quadro clínico da paciente, legitimando a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização do direito à saúde, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é solidária a responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo inviável a invocação genérica da reserva do possível ou de limitações orçamentárias abstratas como excludentes do dever estatal.

O custeio do tratamento pela rede privada, quando inexistente ou ineficaz a oferta na rede pública, é medida legítima e necessária para a garantia do mínimo existencial, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade dos direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo possível a execução contra qualquer deles, conforme critérios de descentralização e hierarquização.

A omissão administrativa diante da urgência e imprescindibilidade de tratamento médico autoriza a atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade do direito à saúde, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Limitações orçamentárias genéricas não afastam o dever estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em situações que envolvam risco à saúde e à vida do cidadão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2023 (Tema 793 da repercussão geral); STF, ARE 1562974/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.09.2025.